Tribunal: TJMT
Processo: 1021422-65.2022.8.11.0000
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021422-65.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[J. M. D. O. - CPF: 111.988.591-48 (AGRAVADO), FRANCIELE ELAINE MOREIRA DA SILVA - CPF: 054.763.551-62 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), FRANCIELE ELAINE MOREIRA DA SILVA - CPF: 054.763.551-62 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
EDUCAÇÃO INFANTIL - DEVER JURÍDICO CONSTITUCIONAL - PRETENSÃO DE
VAGA EM PERÍODO INTEGRAL - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL CONCEDIDA - REQUISITOS NÃO DESCONSTITUÍDOS - MANUTENÇÃO DO DECISUM.

1.
O atendimento em
creche
faz parte da educação infantil, e contribui para o efetivo desenvolvimento integral da criança, tratando-se de direito constitucional e indisponível, conforme dispõe o art.
208
,
IV
, da
Constituição Federal e
art. 54, IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

2.
Sem que os requisitos dos arts. 300 e 1.019, I, do CPC sejam desconstituídos pelo Agravante, não há falar-se em revogação da antecipação de tutela recursal concedida em favor do ora Agravado.

3. Agravo Interno desprovido. Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno manejado pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
contra a decisão monocrática proferida por sua Excelência, a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Relatora antecessora e que deferiu a antecipação de tutela recursal no Agravo de Instrumento interposto por
J.M.D.O.
,
representado por sua genitora FRANCIELE ELAINE MOREIRA DA SILVA
,

determinado ao Ente Municipal que forneça vaga em creche em período integral ao Infante, no prazo de 10 (dez) dias,
desconstituindo assim a decisão singular
a qual havia indeferido a liminar na origem.

Nas razões do Agravo de Interno (id. 154824676), o Município/Agravante alega, em síntese que não há obrigatoriedade no fornecimento de vaga em creche no período integral, como requereu a genitora do menor, devendo ser observado o princípio da legalidade e assim mantida a decisão de origem ao fundamento de ausência dos requisitos ensejadores da medida.

Com tais argumentos, postula a
possibilidade de retratação nos termos do art. 1.021, § 2º do CPC, para que seja mantida a decisão proferida pelo Juízo
a quo
,
ou, não sendo o caso,
pede o provimento do Agravo Interno de modo a que o Judiciário não invada o mérito administrativo, onerando os cofres públicos, ferindo o princípio da separação dos poderes e lesando o direito ao acesso à educação de outras crianças.

O Agravado apresentou contrarrazões em id.
159696153
, defendendo o acerto da decisão monocrática que deferiu a antecipação de tutela no Agravo de Instrumento, ao argumento de que:

- nos autos foi demonstrado a necessidade de que a genitora do menor necessita trabalhar em período integral, justificando o pedido de vaga na creche pelo mesmo período;

- tanto
a Constituição Federal, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, bem como o Estatuto da Criança e do Adolescente garantem o direito de toda criança à educação.

O Agravo Interno é tempestivo (id.
154847161
).

Conclusos por redistribuição (id. 174873654).

Inobstante já tenham sido apresentadas as contrarrazões ao Agravo de Instrumento, o mesmo não se encontra apto a julgamento por ausência do parecer ministerial, o qual se faz necessário, por se tratar de ação que versa sobre interesse de menor, nos termos do art. 178, II, do CPC.

Não sendo o caso de retratação, em obediência aos arts. 1.021, § 2º do CPC e 134-A, § 1º do RITJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta e. Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno manejado pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
contra a decisão monocrática proferida por sua Excelência, a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Relatora antecessora e que deferiu a antecipação de tutela recursal no Agravo de Instrumento interposto por
J.M.D.O.
,
representado por sua genitora FRANCIELE ELAINE MOREIRA DA SILVA
,

determinado ao Ente Municipal que forneça vaga em creche em período integral ao Infante, no prazo de 10 (dez) dias,
desconstituindo assim a decisão singular
a qual havia indeferido a liminar na origem.

Ao analisar o feito, a douta Relatora antecessora entendeu pelo deferimento da tutela antecipada para determinar ao Município de Alta Floresta que forneça vaga em creche em período integral ao Infante, no prazo de 10 (dez) dias, sob o seguinte argumento:

“(...)

E, do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia,
verifica-se que a parte agravante possui um ano e cinco meses de idade e sua representante pretende a disponibilização de vaga em creche para período integral por ter carga horária de oito horas de trabalho
.

Consoante exposto na ação principal (n.º 1006148-40.2022.8.11.0007),
a Sr.ª Franciele Elaine Moreira, genitora da parte agravante, buscou vaga no “Berçário I na Escola Municipal Irmã Dulce”, uma vez que era a creche mais próxima de sua residência. Todavia, não obteve êxito, de acordo com a resposta emitida pela Secretaria Municipal de Educação, por meio do Ofício n.º 236/2022, que indica ausência de vaga.

Na espécie, observa-se, a prima facie, que se mostra relevante a disponibilização de lugar em creche, em harmonia com o que dispõe o
artigo 227, da Constituição Federal
.

(...)

Nessa mesma perspectiva, explicita o
artigo 208, IV, da CF
.

(...)

Além disso, o
Estatuto da Criança e do Adolescente prevê o atendimento em creche ou pré-escola, de acordo com o artigo 53
.

(...)

Recentemente, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o Estado tem o dever de assegurar o atendimento em creche e pré-escola para crianças com até cinco anos
. Tal julgamento ficou assim concluído:

(...)

Dessa forma, vislumbra-se que a demanda envolvendo criança é superior à oferta de vagas, e se não se pode inviabilizar o adequado atendimento com a superlotação das creches ou pré-escolas, tendo em vista o dever constitucional de prestá-lo.

Sendo assim, de plano, constata-se presente a probabilidade do direito invocado pela parte agravante.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta, DEFIRO a tutela antecipada para determinar que a parte agravada, na forma do peticionado, no prazo de 10 (dez) dias, “(...) FORNEÇA VAGA EM CRECHE EM PERÍODO INTEGRAL ao Agravante”, sob as penas da lei, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC
. (...).”
(id.
148829656 - g.n.)

No caso versando, houve a concessão de liminar recursal determinando que o
Município “
FORNEÇA VAGA EM CRECHE EM PERÍODO INTEGRAL” ao Agravado.

Conclui-se que a decisão monocrática recebeu o Agravo de Instrumento atribuindo-lhe o efeito ativo (antecipação de tutela recursal) porque vislumbrou-se o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, ou seja, a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A irresignação em sede de Agravo Interno deve procurar desconstituir tal conclusão, demonstrando que para o caso dos autos, tais requisitos não restaram demonstrados.

Ocorre que as razões de Agravo Interno não trazem elementos que permitam desconstituir a conclusão monocrática lançada no id. 148829656.

Consta da inicial da
Ação de Obrigação de Fazer
n.º 1006148-40.2022.8.11.0007, que J.M.D.O., com 2 (dois) anos de idade, necessita de vaga em creche em período integral, pelo fato de sua genitora
exercer atividade laborativa em turnos matutino e vespertino (carga de 8h diárias), não possuindo condição financeira para arcar com os custos de babá, tampouco possui familiar ou pessoa responsável com quem possa deixar o Infante.

Para a prova do alegado, a genitora juntou
carteira digital de trabalho, demonstrando que labora no Mercado Moreira como atendente de padaria durante os períodos matutino e vespertino, de 07 (sete) às 11 (onze) horas do período matutino e das 13 (treze) às 17 (dezessete) horas do período vespertino (id. 94871715 - Pje 1º grau).

Segundo a genitora, esta buscou
vaga no Berçário I da Escola Municipal Irmã Dulce, por ser a creche mais próxima de sua residência, porém não logrou êxito, como prova o Ofício n.º 236/2022/GAB/SME/AF, enviado pelo Diretor de Políticas Pedagógicas da Secretaria Municipal de Educação,
afirmando a inexistência de vagas e a necessidade do aguardo na lista de espera, estando o menor na 10ª posição da lista

(id.
94871714 - Pje 1º grau
).

Não há dúvida de que as normas constitucionais devem ser prestigiadas e que há um comando prescritivo ao Município no fornecimento da educação infantil, em creche e pré-escola.

Por outro lado, não se olvida que a Constituição Federal, em seu artigo 205,
assegura a todos o direito à educação; que o artigo 208, dispõe sobre o dever de prestação da educação por parte do estado em sentido amplo, abarcando todas as unidades da Federação.

De igual forma não se pode ignorar que, pela Constituição Federal, à criança é assegurada absoluta prioridade no atendimento à educação:
“
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar
à criança
, ao adolescente e ao jovem,
com absoluta prioridade
, o direito à vida, à

saúde,
à alimentação,
à educação
, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão
”

(
artigo
227,
caput
).

Igualmente, no âmbito do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n.º 8.069/90), é previsto, em seu art. 53, inciso V, e art. 54, inciso IV que:

“
A criança e o adolescente têm direito à educação
, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes:

(...)

V -
acesso à escola pública e gratuita, próxima de sua residência
,
garantindo-se vagas no mesmo estabelecimento a irmãos que frequentem a mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica.

(Redação dada pela Lei nº 13.845, de 2019)
.” (g.n.)

“Art. 54.
É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente:

(...)

IV –
atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a cinco anos de idade
;

(Redação dada pela Lei nº 13.306, de 2016)
; (...).”

(g
.n)

E mais: a
Lei n.º 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação) em seus artigos 11, inciso V e artigo 31, inciso III assim dispõe:

“Art. 11.
Os Municípios incumbir-se-ão de:

(...)

V -
oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas
, e, com prioridade, o ensino fundamental, permitida a atuação em outros níveis de ensino somente quando estiverem atendidas plenamente as necessidades de sua área de competência e com recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento do ensino.

(...)”

“Art. 31. A educação infantil será organizada de acordo com as seguintes regras comuns:

(...)

III -
atendimento à criança de, no mínimo, 4 (quatro) horas diárias para o turno parcial e de 7 (sete) horas para a jornada integral
; (...).”
(g.n.)

As questões suscitadas no presente Agravo Interno não podem transcender o que está sob análise no presente recurso, sob pena de se adentrar no próprio mérito do Agravo de Instrumento (ainda pendente de julgamento) que, por sua vez, fica limitado ao acerto ou não da liminar vindicada.

Ademais, sem que os requisitos dos arts. 300 e 1.019, I, do CPC sejam desconstituídos pelo Agravante, não há falar-se em revogação da antecipação de tutela recursal concedida em favor do ora Agravado.

Dessa forma, denota-se que as razões aduzidas no presente Agravo Interno não são suficientes para autorizar a modificação da decisão monocrática hostilizada, pois o simples discordar, sem a devida apresentação de elementos concretos, não tem o condão de, por si só, modificar a liminar concedida.

Diante desse quadro, entendo que, por ora, deve ser mantida a decisão monocrática hostilizada, por seus próprios fundamentos, nada obstando que se aguarde o mérito do Agravo de Instrumento.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023